Tribunal: TCU
Processo: 011.606/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5660/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a atos de pensões militares instituídas por Adilson Bertolino Rodrigues (9445/2025 - Inicial), Ambrosio Eneci Pires (82566/2024 - Inicial), Cornelio Grossi (9652/2025 - Reversão), Hermes Dornelles Teixeira (83334/2024 - Reversão) e Luiz Gonzaga de Oliveira (10087/2025 - Inicial), emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para registro. Considerando que a unidade instrutora e o Ministério Público de Contas não constataram irregularidades nos atos, porém identificaram, nos contracheques relativos ao ato 9445/2025, erro no cálculo de proventos, que devem ter por base o posto de General de Brigada; considerando que, em razão disso, cabe ao órgão de origem corrigir a irregularidade, com fundamento no art. 7o, §2o, da Resolução-TCU 353/2023, verbis : § 2o Os atos que estiverem dando ensejo, no momento de sua apreciação de mérito, a pagamentos irregulares, mas que não apresentem inconsistência ou irregularidade em sua versão submetida ao exame do Tribunal, serão considerados legais, para fins de registro, com determinação ao órgão ou à entidade de origem para que adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260 do Regimento Interno, em: a) considerar legais os atos de pensões militares instituídas por Adilson Bertolino Rodrigues (9445/2025 - Inicial), Ambrosio Eneci Pires (82566/2024 - Inicial), Cornelio Grossi (9652/2025 - Reversão), Hermes Dornelles Teixeira (83334/2024 - Reversão) e Luiz Gonzaga de Oliveira (10087/2025 - Inicial), concedendo-lhes registro; b) determinar ao Comando do Exército que, tendo em vista a inconsistência apresentada nos contracheques dos beneficiários do ato 9445/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta decisão, os proventos de pensão militar tendo por base de cálculo o posto de General de Brigada, conforme o que preconiza o art. 7o, §2o, da Resolução no 353/2023-TCU. 1. Processo TC- Processo 011.606/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elizabete Quinhones Coelho (XXX.000.731-XX); Hyclea Cunha Grossi (XXX.115.006-XX); Quelen Adriana de Souza Muruci (XXX.101.690-XX); Renata Jacques Rodrigues (XXX.003.956-XX); Rosane Jacques Rodrigues (XXX.435.356-XX); Soraya Jacques Rodrigues (XXX.275.536-XX); Vera Lucia da Cunha Oliveira (XXX.706.576-XX); Wilcea Cunha Grossi (XXX.349.866-XX); Zilaine Pompeu Teixeira (XXX.312.670-XX); Zislaine Pompeu Teixeira (XXX.148.450-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.